Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711648-50.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIS - EVENTOS, MADEIRA E UTILIDADES EIRELI - EPP APELADO: ALESSANDRO ABREU DOS SANTOS, MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME, ALEX SANDRO JESUS DE SOUZA, JOTA SOUZA EVENTOS LTDA, STUDIO 725 PRODUCOES E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de litigância de má-fé, aplicação de multa, juntada extemporânea de documentos e violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas nas contrarrazões (ID 56950935 e ID 56950936). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora